Tribunal: TJDFT
Processo: 0749193-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERATOLÓGICO OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Alega a parte agravante que houve violação manifesta a direito líquido e certo, que a decisão é teratológica e que não há outro recurso eficaz capaz de reparar o dano. Pugna pelo recebimento do recurso para apreciação do mérito.
2. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
II. Questão em discussão
3. A questão posta em juízo cinge-se à legalidade da decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o disposto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para resguardar direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus ou habeas data, sempre que houver violação ou ameaça de violação decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade, independentemente de sua natureza ou das funções que exerça.
5. No caso concreto, somente seria possível admitir o mandado de segurança se houvesse demonstração clara de que a decisão impugnada apresenta caráter teratológico ou afronta evidente a dispositivo legal, de forma a violar direito líquido e certo do impetrante, o que não se verifica na presente situação. Ressalte-se que uma decisão é considerada teratológica quando se revela manifestamente absurda, destoando por completo da lógica jurídica e do próprio ordenamento, a ponto de comprometer sua coerência interna.
6. Não é demais ressaltar que, a teor do que dispõe o art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, “caberá Agravo Interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado”.
7. No caso em exame, a decisão monocrática, que negou seguimento ao mandado de segurança deve ser integralmente mantida. Isso porque, para o manejo excepcional da ação mandamental contra decisão judicial, exige-se a demonstração inequívoca de teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade, aptos a comprometer direito líquido e certo do impetrante. Nada disso, contudo, foi evidenciado. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada e não apresenta qualquer vício grave ou anomalia apta a justificar o afastamento da regra da irrecorribilidade das decisões judiciais pela via mandamental.
8. Ademais, mostra-se patente a inadequação da via eleita, uma vez que a parte dispunha do instrumento processual adequado, o agravo interno, para impugnar a decisão proferida pela relatoria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. A jurisprudência do STF é pacífica ao vedar o uso do writ quando houver recurso próprio apto a enfrentar a matéria. Confira-se: “É inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo de recurso, objetivando-se a revisão de juízo de admissibilidade recursal.”(RMS 38211 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 10-06-2022 PUBLIC 13-06-2022).
9. Dessa forma, inexistindo teratologia e presente a inadequação da via eleita, o agravo interno não merece provimento, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu a manifesta inadmissibilidade do mandado de segurança.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95.